Tribunal: TJPA
Processo: 0000434-87.2005.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000434-87.2005.8.14.0053

APELANTE: MARCOS DE SOUZA BOECHAT

APELADO: CELISMAR BATISTA NAVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000434-87.2005.8.14.0053

APELANTE: MARCOS DE SOUZA BOECHAT

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS DE SOUZA BOECHAT - RJ152805

APELADO: CELISMAR BATISTA NAVES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. FATOS NARRADOS NA EXORDIAL DEMONSTRAM QUE A LIDE NÃO SE TRATA DE DEMANDA POSSESSÓRIA E SIM PETITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS DE SOUZA BOECHAT

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São Félix do Xingú que
julgou improcedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
proposta pelo apelante
contra o apelado
CELISMAR BATISTA NAVES
.

Na exordial o autor, ora apelante, alegou que adquiriu através de leilão promovido pelo Banco Unibanco S.A. o imóvel rural denominado Fazenda Jatobá - Gleba XII da Fazenda Primavera, com área de 4.356ha, situada na zona rural de São Félix do Xingú em 05/04/2002.

Narra que não conhecia a área em questão, mas que a visitou após o leilão e que no ano anterior ao ingresso da ação havia estado no local. Afirma, que nesta visita, no ano de 2004, não havia qualquer esbulho possessório.

Aduz ainda, que no mês de janeiro de 2005 foi surpreendido com a notícia de que os senhores Celismar Batista Naves e Francisco Adebaldo Ferreira de Araújo haviam invadido parte da área de terra de sua propriedade, sendo estes seus vizinhos e que teriam “expandido cercas de suas terras para dentro da área”.

Requereu a reintegração de posse e indenização por perdas e danos pelos prejuízos causados.

Os Requeridos Celismar Batista Naves e Francisco Adebaldo Ferreira de Araújo foram citados, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que não havia outras pessoas para serem citadas na área do imóvel objeto do pedido, conforme ID N. 4652162 - Pág. 6.

Em ID de nº. 4652162, pag. 1 a 3, o Requerido Francisco Adebaldo Ferreira de Araújo apresentou contestação onde, preliminarmente, alegou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que fosse julgado improcedente o pedido autoral. O apelado Celismar Batista Naves não apresentou contestação.

Por sua vez, conforme ID de nº. 4652163, págs 25/44, o Requerido, ora apelado, Celismar Batista Naves, apresenta manifestação onde alega que adquiriu a área em 2003 por meio de instrumento particular de compra e venda, afirmando que, possivelmente, houve sobreposição de matrículas.

Em réplica a contestação e manifestação do autor, ora apelante, este informou que a área havia sido desocupada.

Considerando a referida manifestação do autor, foi determinado pelo juízo que o Sr. Oficial de Justiça verificasse
in loco
o estado do imóvel, ocasião em que atestou que o local estava abandonado e livre de coisas e de pessoas, conforme certidão em ID nº. 4652163, pag. 51.

Posteriormente, houve a informação de que a área estaria novamente habitada.

Em audiência de instrução, o apelante concordou em indenizar o apelado Celismar Batista Naves das benfeitorias realizadas no imóvel, cujos valores seriam apurados através de uma perícia (ID nº. 4653165, pag. 4 e 5). Ocorre que houve divergência entre os valores encontrados entre o perito judicial e o assistente técnico do autor, ora apelante.

Assim, não houve a resolução da lide em razão de tal diferença entre os valores encontrados.

Ato contínuo, o Autor, ora apelante, concordou com a exclusão do Requerido Francisco Adebaldo Ferreira de Araújo do polo passivo da demanda.

Em ID de nº. 4653167 houve nova audiência de tentativa de conciliação para composição quanto as benfeitorias realizadas, tendo esta restado infrutífera em virtude da ausência do apelado Celismar Batista Naves. No ato houve a renúncia em produzir provas, tendo, após as alegações finais de ambas as partes, os autos sido conclusos para julgamento.

Em ID de nº. 4653168 o juízo primevo julgou extinto o processo sem resolução de mérito em face do réu Adebaldo Ferreira de Araújo e improcedente a demanda em face do réu Celismar Batista Neves, por entender que a questão objeto do litígio não se trata de discussão possessória e sim petitória.

Transcreve-se alguns trechos importantes da sentença de mérito:

A discussão aqui, porque assim o direcionou o demandante, situa-se no campo possessório e não no petitório. No entanto, no caso sob exame, observa-se que o Autor pretende invocar o direito de posse se dizendo, tão somente, proprietário da área de terra objeto do alegado esbulho, fato esse que, inclusive, ficou incontroverso durante a audiência preliminar realizada em 19/01/2009, oportunidade em que o Requerido Celismar reconheceu que a área em litígio de fato pertence ao Autor, invocando, contudo, o direito de ser indenizado das benfeitorias edificadas no local (f. 139/140).

Ocorre que tais questões deveriam ter sido objeto de uma ação petitória própria (reivindicatória ou imissão na posse), já que o Autor, na petição inicial, não pode pedir a procedência do pedido possessório, tão somente, por ser proprietário do imóvel, uma vez que na ação possessória decide-se apenas sobre a posse, que é fato, e não propriedade, que é direito.

Daí se entende que, proposta a ação possessória e não comprovados seus requisitos essenciais (CPC, art. 927), o juiz deve julgar improcedente o pedido, sem maiores conseqüências para qualquer das partes.

Em sua apelação, o autor alegou que o juízo primevo desconsiderou o acordo entabulado entre as partes em audiência, bem como que o réu CELISMAR BATISTA NAVES confessou o esbulho praticado. Sendo assim, requer em sede recursal a reforma da decisão para que seja reconhecido o acordo entabulado entre as partes e, por via de consequência, que o MM Juízo primevo julgue apenas a questão da indenização a ser paga pelo autor ao réu pelas benfeitorias realizadas e que seja deferida a reintegração de posse do imóvel.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em apurar se houve desacerto no
decisum
que julgou improcedente a ação de reintegração de posse por entender que a lide a ser ingressada deveria ser petitória.

Entendo que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, quanto ao argumento que houve acordo entabulado entre as partes em audiência e que o juízo primevo deveria se limitar ao julgamento do
quantum
indenizatório a ser pago ao apelado, noto que, em verdade, houve apenas uma tentativa de composição amigável, o que não ocorreu.

Transcreve-se os seguintes trechos da audiência:

“(...) a Dra. Maria de Campos Luz Silveira, informou que o requerido CELISMA BATISTA NAVES tem interesse em formular um acordo com o autor da ação, desde que o mesmo indenize as benfeitorias úteis e necessárias que já edificou, segundo os valores a serem apurados. Por sua vez, o autor reconhece que o requerido faz jus a indenização pelas benfeitorias, ficando estipulado que o valor da indenização será apurado da seguinte maneira: será nomeado um perito (...) Que depois de avaliadas as benfeitorias, manifestem-se o autor e posteriormente o réu (...)
Que se não ocorrer acordo em relação ao valor, as partes requerem que o juízo julgue a causa.”

De outra monta, quanto ao mérito da lide, noto que o autor ingressou com demanda possessória. Posse e propriedade não se confundem. Ambos são direitos inerentes a um bem e tem características próprias.

Assim, impede frisar a diferença entre
o jus possessionis
e o
jus possidendi
:

No juízo possessório, busca-se exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (jus possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (jus possidendi), a proteção à posse tem como fundamento o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 1211.).

O juízo petitório ou jus possidendi é aquele destinado à tutela de eventual "direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse e também é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou objeto de um direito, qual seja, o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário. Já o juízo possessório ou jus possessionis é aquele destinado à tutela de eventual direito fundado no fato da posse, nesse aspecto externo. O possuidor, nesse caso, pode não ser o proprietário, não obstante essa aparência encontre proteção jurídica, pelos motivos até agora cogitados. Essa é uma das razões pelas quais nosso Código estatui: "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade" (art. 1.196) (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 31, 35 e 36.).

Portanto, se o proprietário de imóvel, que nunca exerceu a posse, objetiva ter o direito à posse, a ação cabível é a reivindicatória ou a imissão na posse, jamais a reintegração de posse.

A par disso, a legislação processual foi expressa em diferenciar as ações que visam a proteção da posse e da propriedade, deixando, inclusive, expresso que não há fungibilidade entre elas.

No caso em voga o apelante manejou ação possessória, entretanto não apresentou qualquer prova de que exercia a referida posse sobre o bem, como exercício de exteriorização e visibilidade inerentes à teoria objetiva da posse tutelados pelos artigos 1.196 e 1.204, do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

O apelante, em sua exordial, se limita a afirmar que adquiriu a área em um leilão realizado pelo UNIBANCO S/A, produzindo como prova o registro de imóveis do bem, sem, entretanto, apresentar CAR, ITR pago, pagamento de funcionários da fazenda, gastos com demarcação da área ou sua manutenção. Enfim, não demonstra ter a necessária posse sobre o bem, a fim de embasar a sua ação possessória.

Em resumo, o que se extrai indubitavelmente dos autos é que o apelante/autor adquiriu a propriedade do imóvel, e quanto a isso não se tem dúvidas, mas nunca chegou a exercer os atos materiais de posse em relação ao imóvel.

Vale dizer que o próprio juízo, em sentença, afirma que, apesar do reconhecimento de que a área era de propriedade do autor, ora apelante, tal fato não pode ser levado em consideração, haja vista que a demanda ingressada pela parte autora não foi a correta para o fim almejado. Segue trecho da sentença:

“No entanto, no caso sob exame, observa-se que o Autor pretende invocar o direito de posse se dizendo, tão somente, proprietário da área de terra objeto do alegado esbulho, fato esse que, inclusive, ficou incontroverso durante a audiência preliminar realizada em 19/01/2009, oportunidade em que o Requerido Celismar reconheceu que a área em litígio de fato pertence ao Autor, invocando, contudo, o direito de ser indenizado das benfeitorias edificadas no local (f. 139/140)”

Dessa forma, tratando-se de ação de reintegração de posse, deveria o autor, ora apelante, ter provado o exercício efetivo e induvidoso da posse; a sua perda (esbulho) e a data em que esta ocorreu, nos termos do Art. 927 do CPC/73 (aplicável ao caso). Tais questões são imprescindíveis para que o autor postule reaver, em ação possessória, a posse do bem, já que, por óbvio, o objetivo da presente ação é a discussão sobre a posse e a sua perda, e não a propriedade.

Assim, não há que se falar em esbulho, uma vez ausente a prova do exercício pessoal da posse pelo apelante/autor, como aliás comumente ocorre nos casos de aquisição de imóveis em leilão extrajudicial promovido por instituições financeiras. Nestes casos, verifica-se a existência de um proprietário não possuidor e, quase sempre, a de um possuidor não proprietário.

Neste sentido, o juízo de piso foi expresso e categórico:

“Ocorre que tais questões deveriam ter sido objeto de uma ação petitória própria (reivindicatória ou imissão na posse), já que o Autor, na petição inicial, não pode pedir a procedência do pedido possessório, tão somente, por ser proprietário do imóvel, uma vez que na ação possessória decide-se apenas sobre a posse, que é fato, e não propriedade, que é direito.”

Com mesmo entendimento a jurisprudência pátria:

AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Alegação de domínio - Autor que jamais tivera posse do bem – Impossibilidade: –
Improcedente ação de reintegração de posse fundada unicamente no domínio - Ausência de comprovação da posse e esbulho - Requisitos do artigo 561 do CPC – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre possessória e reivindicatória
– Inteligência do art. 554 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo – TJSP - Processo AC 1001164-94.2019.8.26.0073 SP 1001164-94.2019.8.26.0073 Órgão Julgador 13ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/11/2021 - Relator Nelson Jorge Júnior).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento. (Superior Tribunal de Justiça – STJ - Processo AgInt no AREsp 1862247 RJ 2021/0086106-5 Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Publicação DJe 08/09/2022 Julgamento 5 de Setembro de 2022).

Dessa forma, levando-se em consideração que o único argumento apresentado pelo apelante/autor em sua exordial é de que possui a propriedade do imóvel e que ação proposta é de reintegração de posse, escorreita a sentença objeto do apelo. Lembro que para se obter a reintegração de posse não basta ter apenas o domínio do imóvel mediante registro, mas o exercício de atos materiais de posse; a prova do esbulho e a data da sua ocorrência, e isso, por certo, não consta dos autos.

Assim, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém, 10/05/2023